Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705908-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente na disponibilização do produto (controle de terapia) denominado MyPTM (personal therapy manager), da Medtronic. O agravante relata ser portador de doença grave (encefalopatia crônica não progressiva relacionada a hipóxia perinatal, associada a epilepsia, gastroparesia, esofagite erosiva e vômitos frequentes). Afirma que o Juízo de Primeiro Grau entendeu, em sede liminar, que a agravada está desobrigada de fornecer o tratamento a ele prescrito com fundamento no art. 10, incs. VI e VII, da Lei n. 9656/1998. Sustenta que a restrição prevista nos supramencionados dispositivos legais deve ser interpretada em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e com o disposto no art. 35-F da Lei n. 9656/1998, segundo o qual a assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Destaca que o relatório médico juntado aos autos consigna que o MyPTM é parte da terapia, pois integra cirurgia já autorizada. Afirma que, segundo referido relatório médico, a não complementação da terapia com o MyPTM impede cuidados básicos e pode levar a novas emergências e internações. Transcreve explicação acerca do MyPTM, segundo a qual é um sistema que usa uma pequena bomba colocada cirurgicamente sob a pele do abdômen. Explica que referida bomba fornece medicação por um cateter que vai até a área ao redor da medula espinhal e, como o medicamento é administrado diretamente na área da dor, os sintomas podem ser controlados com uma dose muito menor da medicação. Os efeitos colaterais desta ficam, então, reduzidos. Conclui que o não fornecimento do sistema MyPTM impossibilitará a conclusão do tratamento inicialmente autorizado e impedirá a prestação de assistência médica ao agravante. Ressalta que a agravada autorizou a cirurgia, mas não um dos aparelhos que a compõe. Conclui se tratar de conduta contraditória, pois reconheceu a necessidade de realização do procedimento, mas não viabilizou a terapia necessária à completa recuperação da saúde do agravante. Defende ser abusivo o não fornecimento do aparelho em comento, conforme dispõe o art. 51, inc. IV e § 1o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta existir violação ao art. 51, inc. II, do mesmo diploma legal. Informa que o Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a negativa dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano de saúde. Afirma que, em razão de sua hipossuficiência econômica, não haverá tratamento caso não sejam fornecidos os materiais necessários. Argumenta que o plano de saúde não pode restringir os tratamentos a serem utilizados para combater as doenças por ele cobertas. Ressalta que a indicação do tratamento não cabe à operadora do plano de saúde, mas sim ao profissional de saúde em virtude de sua autonomia médica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega ter comprovado a necessidade do fornecimento dos materiais/equipamento. Ressalta não ser possível a utilização de aparelho similar, pois inexistente no Brasil, e acrescenta que o aparelho fornecido pela Medtronic é específico para o sistema utilizado pelo agravante. Afirma que a agravada, ao negar o custeio do restante dos materiais, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à vida e à saúde. Sustenta que deve ser assegurada vida digna ao menor agravante, com base no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal; no art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 1.694 a 1.696 do Código Civil, de modo a lhe garantir os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a imposição de multa no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso não seja cumprida a determinação judicial. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos na petição inicial. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.[1] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à disponibilização do produto (controle de terapia) denominado MyPTM (personal therapy manager). O agravante transcreve explicação acerca do MyPTM, segundo a qual é um sistema que usa uma pequena bomba colocada cirurgicamente sob a pele do abdômen. Informa que referida bomba fornece medicação por um cateter que vai até a área ao redor da medula espinhal e, como o medicamento é administrado diretamente na área da dor, os sintomas podem ser controlados com uma dose muito inferior da medicação. Afirma que os efeitos colaterais desta ficam, então, reduzidos. Extrai-se dos autos que o agravante é beneficiário[2] do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de paralisia cerebral distônico-espástica grave.[3] O médico assistente do agravante recomendou e justificou seu tratamento com a utilização do produto (controle de terapia) denominado MyPTM (personal therapy manager), nos seguintes termos: Tal paciente é portador de paralisia cerebral distônico-espástica grave, com multiplas internações por descontrole deste disturbio de movimento, chegou a ficar totalmente hospitalizado e sem nenhum previsão de alta e com aumento progressivo de doses, além de risco direto de óbito. Foi submetido ao implante de bomba intratecal para infusão de farmacos, no caso baclofeno, com ótima resposta até sua desospitalização. Ocorre que esta terapia permite diversos ajustes em programação do tratamento (droga utilizada, fluxo, doses extras, tempo de infusão das doses extras, etc), recurso necessário em pacientes onde a doença oscila seu comportamente de forma dinâmica, como o caso do A. D. S. C., pois alterações no sono, dor, infecções, temperatura, pioram clinicamente de forma intensa os disturbios de movimento, impedindo cuidados basicos, fisioterapia e as vezes, levam a novas internações. O controle myPTM é de uso pessoal, pelo proprio paciente (ou neste caso, familiar responsavel) e permite que sejam feitos novas doses ou ajustes na terapia de forma individualizada e no momento em que ocorre a piora clinica, sem depender de atendimento médico, visando evitar acidentes, intercorrencias, visitas a emergencias ou internações desnecessarias, contribuindo entao diretamente para qualidade de vida e beneficio do uso de sistema implantao. Ressalto ainda que sem este aparelho, o unico profissional capaz de ajustar a terapia é o medico assistente, que tem programador especial de uso pessoal (diferente do myptm). Logo, em situacoes de emergencias, equipes de PS/UTI dos hospitais, nada tem a fazer especificamente nesta situação, fornecendo outros tipos de paliativos, com baixa capacidade de resolução. O plano de saúde agravado negou a solicitação do agravante quanto ao fornecimento do MyPTM, pois afirmou que o procedimento não seria coberto, motivo por que foi proposta a ação originária. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente na disponibilização do produto (controle de terapia) MyPTM (personal therapy manager) por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) No caso em tela, não vislumbro presentes os seus requisitos, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito. (...) É incontroversa é a existência de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares entre as partes. No entanto, em sede de cognição sumária, não é hipótese de concessão da tutela de urgência, visto que se trata de equipamento não contratado pelo autor. (...) Extrai-se do documento de ID 113509851 que o aparelho foi recomendado para tratamento da patologia do autor, porém para uso domiciliar e não necessariamente destinado a ato cirúrgico/hospitalar. Portanto, ao que parece, no atual momento processual, a restrição contratual não é abusiva, ao contrário, está prevista na Lei 9.656/98 (art. 10, incisos VI e VII). Embora se reconheça que a patologia que acomete o autor possa lhe causar problemas de saúde a longo prazo, fato é que o legislador não previu cobertura obrigatória de medicamentos/materiais de uso domiciliar para toda e qualquer doença grave. Excepcionou-a tão somente ao câncer, e se assim o fez, não pode o Poder Judiciário acrescer hipóteses de cobertura além daquelas já impostas às operadoras de plano de saúde por meio de legislação específica. Isso posto, indefiro a concessão da tutela antecipada de urgência. (...) Os relatórios médicos juntados aos autos pelo agravante indicam a importância do produto requerido para controlar as reações de sua doença e lhe proporcionar melhor qualidade de vida. Observo, contudo, que o Juízo de Primeiro Grau afirmou incumbir ao requerente/agravante esclarecer o motivo de, no relatório médico mais atualizado acostado aos autos, inexistir alegação contundente acerca da urgência na realização do procedimento indicado na exordial.[4] O agravante, em resposta, juntou aos autos novo relatório médico, no qual o profissional que o acompanha consignou que A disponibilização do tratamento não configura urgência médica.[5] No mesmo documento, explicou-se que o produto é necessário como parte da terapia em vigor, pois possibilita ajustes do tratamento pelo próprio responsável pelo paciente em qualquer ambiente (uso extra-hospitalar). Os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, são cumulativos. Os termos do relatório médico deveriam ter demonstrado de forma inequívoca a urgência exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o que não vislumbro em sede de cognição liminar. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CITRATO DE TOFACITINIBE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. (...) 4. No caso, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, não atesta sua premência, sequer indica a existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a antecipação da tutela. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1239642, 07271585620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS. MENOR DE IDADE. RECOMENDAÇÃO. INEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Considerando que não foi demonstrada a urgência necessária à concessão da liminar, tampouco a probabilidade do direito invocado, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1308239, 07292749820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a eventual exclusão contratual do tratamento prescrito, bem como a análise da alegação segundo a qual o acessório faz parte da terapia inicialmente autorizada pelo plano de saúde consistem em matérias a serem abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a estreita via do agravo de instrumento. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 113512973, do processo originário. [2] id 111575128, do processo originário. [3] id 112982665, do processo originário. [4] id 112988675, do processo originário. [5] id 113509851, do processo originário.